Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800584-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO LUA SANTOS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
.
INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,
NÃO SENDO O MAGISTRADO OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS EM TAIS CASOS.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
BRUNO LUÃ SANTOS CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está tendo cerceada sua liberdade de locomoção desde o dia 02 de janeiro do corrente ano pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, estando até a presente data recolhido no Centro de Recuperação de Mosqueiro.

Afirma a impetrante que o decreto prisional exarado em desfavor do paciente pelo aqui apontado como autoridade coatora é desprovido de qualquer fundamentação legal, além de fulcrada em perigo abstrato, não tendo o magistrado devidamente considerado suas condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário e tem residência fixa no distrito da culpa, e tampouco o fato de que este não representa qualquer perigo à instrução processual, à ordem pública ou econômica.

Aduz não haver justa causa à manutenção do encarceramento provisório uma vez que ausentes os requisitos autorizadores ao decreto da prisão preventiva, requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da medida mais gravosa decretada em desfavor do paciente por ausência de fundamentação, afirmando não ser possível a manutenção da custódia tão somente em razão da gravidade em abstrato do crime, em tese, cometido e, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade inquinada coatora, ID 7932849, sendo estas prestadas em

ID 7971757 a 7972065.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 7990051, sendo determinada a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer que se manifestou pela denegação da ordem, ID 8009296.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude de falta de fundamentação da decisão que decretou sua segregação
, bem como em razão da não consideração de suas condições pessoais favoráveis, afirmando ausentes os requisitos necessários ao decreto cautelar.

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega a impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta do paciente, que abordou a vítima na praia do Chapéu Virado a ameaçando com uma garrafa, bem como pela agressão à vítima após a reação desta, que sofreu um golpe de garrafa nas costas. Ademais, há nos autos provas suficientes acerca da ocorrência do crime e indícios de autoria, pois teria o paciente sido reconhecido, sem sombras de dúvidas, pela vítima logo após a prática do crime, uma vez que teria sido preso em flagrante, tendo o magistrado singular devidamente fundamentado sua decisão, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“...
os elementos informativos que constam do auto de prisão em flagrante, tais como os depoimentos prestados pelos condutores e pela vítima, além do laudo de lesão corporal, apontam que a dinâmica da prisão ocorreu da forma como relatado pelos agentes policiais, não obstante seja possível a apuração de eventuais excessos que eventualmente tenham ocorrido.

Desta forma, merece ser reconhecida a legalidade da autuação em flagrante, pois, pelo que dos autos consta, foram obedecidas as formalidades legais previstas no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CF e arts. 304 e 306 do CPP, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Quanto ao art. 310 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do agente, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. A existência do possível crime e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam dos autos de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados, inclusive o da vítima (Id 46380272, p. 10).

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado ao autuado, considerando que se apura a prática de crime patrimonial com violência, em via pública e horário noturno, mediante o emprego de uma garrafa, contra adolescente.

Ainda, da certidão de antecedentes infracionais consta o processo nº 0801280-79.2018.8.14.0097 (3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides-PA), no qual o autuado foi condenado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 73, do CP), situação de extrema gravidade que evidencia a sua periculosidade social. Por oportuno, cumpre informar que o autuado foi preso em flagrante quando se encontrava cumprindo a respectiva medida socioeducativa aplicada (processos nº 0801803-27.2019.8.14.0301 e 0800735- 53.2021.8.14.0501), conforme se atestou em consulta ao Sistema PJE. Deste modo, necessária a decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa.”

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, à noite, armado com uma garrafa, subtraiu os pertences da vítima, uma adolescente, e a agrediu nas costas quando esta esboçou reação ao crime.

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pela impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, se mostrando a real necessidade de resguardo da instrução processual e da ordem pública.

Tem-se, portanto, que necessária se mostra a manutenção da custódia, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem uma vez que da decisão proferida pelo magistrado singular resta clara a

necessidade de manutenção da custódia, se mostrando a liberdade do paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“
A garantia da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que o criminoso, posto em liberdade logo após a prática do delito, se veja estimulado a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pelo menos não neste momento processual, em que a instrução processual ainda não se encerrou, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,

após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto ainda que, de acordo com consulta realizada pela assessoria do gabinete ao processo de primeiro grau, no último dia 03 de março ocorreu audiência de instrução e julgamento, sendo esta redesignada para o próximo dia 28/04/2022, oportunidade em que será ouvida a vítima e a liberdade do paciente, neste momento processual, certamente acarretará temor e intranquilidade àquela.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2022